Tribunal: TJDFT
Processo: 0744628-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744628-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CARLOS BARBOSA DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal de no 0001999-09.2006.8.07.0001, na qual contende com DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança foi indeferido. O juiz entende estar caracterizado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança, por conta das inúmeras movimentações financeiras, e que não houve comprovação de que os valores seriam frutos da ocupação profissional do agravante, atribuindo-lhe o ônus da prova da impenhorabilidade (ID 246913874). Confira-se: “1. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de Carlos Barbosa da Silva, Comercial de Gêneros Alimentícios Kolinas Ltda - ME e Florisvaldo Alves de Carvalho, partes qualificadas nos autos. 2. Esta ação executiva foi ajuizada na forma física e distribuído o processo sob o número 2006.01.1.111575-5 (etiqueta ID 42546909 - Pág. 1). 3. A petição inicial veio instruída com títulos executivos extrajudiciais (CDA's de ID 42546909 - Pág. 1/2), sendo recebida e determinada a citação da parte executada (ID 42546909 - Pág. 3). 4. A primeira parte executada (Carlos Barbosa da Silva) foi citada, no entanto, não comprovou o pagamento do débito nem apresentou defesa técnica no prazo legal (ID 42546909 - Pág. 23). 5. O Juízo deferiu o bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD (ID 42546909 - Pág. 33), cuja diligência retornou infrutífera (ID 42546909 - Pág. 36/37). 6. Após tentativas infrutíferas de citação dos demais executado (ID 42546909 - Pág. 38/67), deferiu-se nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD (ID 42546909 - Pág. 67), cuja diligência retornou infrutífera (ID 42546909 - Pág. 69). 7. O Juízo deferiu a citação por edital da empresa executada (Comercial de Gêneros Alimentícios Kolinas Ltda. - ME) e da terceira parte executada (Florisvaldo Alves de Carvalho); e, na sequência, a quebra de sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD (ID 42546909 - Pág. 74). 8. O resultado da consulta ao sistema INFOJUD foi acostado à ID 42546909 - Pág. 75/76; e, na sequência, desentranhados em razão do sigilo fiscal (certidão ID 42546909 - Pág. 75). 9. Procedeu-se à nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD (ID 42546909 - Pág. 82), cuja diligência retornou infrutífera (ID 42546909 - Pág. 85). 10. Na sequência, os autos foram suspensos pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40, da LEF (ID 42546909 - Pág. 84). 11. Decorrido o prazo de suspensão, o Juízo determinou o cumprimento da determinação para citar a empresa executada (Comercial de Gêneros Alimentícios Kolinas Ltda. - ME) e da terceira parte executada (Florisvaldo Alves de Carvalho) por edital (ID 42546909 - Pág. 109). e 12. A empresa executada (Comercial de Gêneros Alimentícios Kolinas Ltda. - ME) e da terceira parte executada (Florisvaldo Alves de Carvalho) foram devidamente citados por edital, no entanto, não comprovaram o pagamento do débito nem apresentaram defesa técnica no prazo legal (ID 42546909 - Pág. 110/113). 13. O Juízo indeferiu novo requerimento do Distrito Federal para consulta aos sistemas INFOJUD e ao BACENJUD (ID 42546909 - Pág. 128 e 133). 14. O Distrito Federal indicou bens à penhora (ID 42546909 - Pág. 134/154). 15. Os autos foram digitalizados (ID 46189931). 16. O Distrito Federal foi intimado para manifestação quanto à eventual ocorrência de prescrição intercorrente (ID 71384549), oportunidade em que alegou ausência de prescrição do débito (ID 75530727). 17. Os autos foram encaminhados à Curadoria Especial nomeada para defesa dos interesses empresa executada (Comercial de Gêneros Alimentícios Kolinas Ltda. - ME) e da terceira parte executada (Florisvaldo Alves de Carvalho) (ID 113232426). 18. A Curadoria Especial manifestou pela ocorrência de prescrição (ID 113432331). 19. O Juízo extinguiu o processo em virtude da prescrição do crédito tributário (ID 124757992). 20. O Distrito Federal apresentou recurso de apelação (ID 130445647), o qual foi provido pela colenda 2a Turma Cível do TJDFT para desconstituir a sentença de ID 124757992 (acórdão ID 168204351), certificado o trânsito em julgado (ID 168204362). 21. O Juízo determinou a reiteração da diligência de penhora, via SISBAJUD (ID 172555873), que retornou parcialmente frutífera para bloquear os seguintes valores dos executados (ID 173846558): a) R$ 9.130,00 (nove mil cento e trinta reais) em contas bancárias da terceira parte executada (Florisvaldo Alves de Carvalho); e, b) R$ 656,54 (seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) em contas bancárias da primeira parte executada (Carlos Barbosa da Silva). 22. A terceira parte executada (Florisvaldo Alves de Carvalho) habilitou-se nos autos, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e apresentou impugnação à penhora SISBAJUD (ID 175539739), a qual foi acolhida para determinar a desconstituição da penhora dos valores bloqueados em suas contas bancárias (R$ 9.130,00) (ID 184657547), levantada pelo referido executado (alvará de levantamento ID 187286399). 23. Na sequência, a primeira parte executada (Carlos Barbosa da Silva) também habilitou-se nos autos, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e apresentou impugnação à penhora SISBAJUD (ID 192303275), alegando que o montante fora bloqueado da sua conta poupança. 24. O Juízo determinou ao executado apresentar os extratos bancários dos meses de julho, agosto e setembro de 2023 (ID 193846451). 25. A primeira parte executada (Carlos Barbosa da Silva) instruiu o feito com os documentos (ID 196323030 a ID 196327391). É o relato do necessário. Decido. 26. Os executados foram devidamente citados, no entanto, não comprovaram o pagamento do débito nem apresentaram defesa técnica no prazo legal (ID 42546909 - Pág. 23 e 110/113). 27. Decreto, pois, a revelia dos 3 (três) executados. Cadastre-se. 28. À vista dos documentos apresentados (ID 175542715, ID 175542704, ID 175542701), concedo a terceira parte executada (Florisvaldo Alves de Carvalho) os benefícios da gratuidade de justiça. Cadastre-se. 29. Passo à análise da impugnação à penhora (ID 192303275). 30. Como dito em linhas volvidas, a primeira parte executada (Carlos Barbosa da Silva) alegou que as quantias bloqueadas são provenientes de conta poupança e que são fruto de seus ganhos como trabalhador autônomo (ID 192303275). 31. Nada obstante o documento de ID 196327391 comprove que a conta bancária n.o 2895-9, agência 44.705-6, variação 6 é formalmente uma conta poupança, na prática sua natureza é de conta corrente. 32. Os extratos bancários acostados aos autos (ID 196323033 a ID 196327391) evidenciam as inúmeras movimentações financeiras na referida conta, demonstrando, cabalmente, o desvirtuamento da finalidade conta poupança, que na prática é utilizada como se conta corrente fosse. 33. Nesse sentido também é o entendimento Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. CONTA-POUPANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO. SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AFASTADA A IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelos executados. 1.1. Os agravantes pedem a reforma da decisão recorrida, determinando-se a desconstituição das penhoras on line efetuadas nos autos de origem e a liberação dos valores correspondentes, em sua integralidade, em favor dos agravantes 2. Uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. 2.1. Jurisprudência: "Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido." (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019). 3. Os devedores não se desincumbiram do ônus de provar que o valor encontrado possuem caráter salarial ou que se refere à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1303361, 07383504920208070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020.) (grifos e negritos nossos) 34. Por consequência, entendo que não se aplica ao caso a regra da impenhorabilidade da caderneta de poupança (CPC, art. 833, X). 35. Noutro giro, a primeira parte executada (Carlos Barbosa da Silva) alega que a quantia bloqueada é oriunda de seu trabalho como autônomo: "(...) Verifica-se que nos extratos constam alguns recebimentos via pix, a maioria de valores pequenos. Isso ocorre em razão do executado utilizar a conta para receber os valores referentes as balas, chocolates e demais produtos que vende em sua barraca. (...)" (ID 192303275) (negrito nosso). 36. Entendo que não restou demonstrado nos autos que os valores são frutos de sua ocupação profissional. 37. Com efeito, a única prova apresentada são os extratos bancários alvo do bloqueio judicial e a declaração de hipossuficiência do executado (ID 192308123). 38. As verbas de natureza alimentar, a exemplo de salários, pensões, proventos de aposentadoria e quantias congêneres, não podem ser objeto penhora (CPC, art. 833, IV). 39. O ônus, porém, de comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis é da parte executada (CPC, art. 854, § 3o). 40. Nesse sentido é a jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL. NÃO COMPROVADA. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os documentos acostados aos autos demonstram que o bloqueio incidiu sobre conta corrente que não é utilizada somente para o recebimento de salário e, ainda, o valor bloqueado não incidiu exclusivamente sobre o salário dos agravantes. 2. Não restando comprovado que o valor bloqueado judicialmente seja verba proveniente do vencimento percebido pela parte, não há se falar em impenhorabilidade da verba constrita, já que não demonstrado o caráter exclusivamente salarial. 3. Agravo conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão n.o 1063975, 07115213620178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJe 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial dos depósitos em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, especialmente quando a executada não demonstra que a conta-corrente é destinada, exclusivamente, para depósito de seus rendimentos. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 655 e 655-A do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT - Acórdão n.o 927111, 20150020276435AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJe 17/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. BACENJUD. NATUREZA SALARIAL E POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESBLOQUEIO. INVIABILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Incluíram-se na proteção prevista pelo legislador as verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do executado (inciso IV) e ainda a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (inciso X). 3. Inviável o desbloqueio de conta bancária quando a agravante não comprova que o bloqueio foi realizado na conta em que percebe seu salário e tampouco que o bloqueio ocorrera em conta poupança. 4. Os documentos essenciais, especialmente o extrato do mês em que ocorreu o bloqueio via BACENJUD 2.0, devem acompanhar o pedido de desbloqueio na primeira instância de modo a subsidiar a decisão recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão n.o 981351, 20160020307197AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJe 24/11/2016. Pág.: 271/274) (grifos e negritos nossos). 41. Ante o exposto, indefiro a Impugnação ao bloqueio efetivado por meio do sistema SISBAJUD na conta da primeira parte executada (Carlos Barbosa da Silva) (ID 173846558) e mantenho a medida constritiva. 42. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia à disposição deste Juízo (ID 173846558), mais acréscimos legais, em favor do Distrito Federal, para eventual conta bancária/PIX indicado Distrito Federal. 43. Noutro giro, compartilho o entendimento de que "(...) o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência." (TJDFT - AGI 2011.00.2.020433-7), especialmente porque a gratuidade judiciária somente é deferida àqueles que, comprovadamente, dela necessitarem (CF, art. 5o, LXXIV). 44. À vista do pedido de gratuidade de justiça de ID 175539739, comprove a primeira parte executada (Carlos Barbosa da Silva) a sua hipossuficiência econômica, devendo apresentar documentos hábeis a comprovar a alegada miserabilidade jurídica (ultimas declarações de imposto de renda, extratos bancários, CTPS, contracheque, etc.) no prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento do benefício pleiteado. 45. Cumpridas as determinações precedentes, intime-se o Distrito Federal para: a) comprovar o abatimento do valor levantado da dívida fiscal; b) apresentar planilha atualizada e consolidada do débito; c) promover o andamento do feito. 46. Prazo: 180 (cento e oitenta) dias, pena de preclusão. 47. Em seguida, intime-se a parte executada para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de preclusão. 48. Eventuais novos documentos apresentados por uma das partes, intime-se a outra parte para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de preclusão. 49. Por fim, venham os autos conclusos. 50. Caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceiro eletrônico), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo por abandono da causa (CPC, art. 485, III e § 1o; e art. 771, parágrafo único, c/c LEF, art. 1o e art. 25). 51. Publique-se a presente decisão (CPC, art. 346 e Lei 11.419/2006, art. 5o, caput e § 1o) (STJ, REsp 1951656 - RS). Em seu recurso, o agravante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso ou, alternativamente, a manutenção dos valores bloqueados em conta judicial até o julgamento do agravo; b) o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão interlocutória de ID 246913874; c) a declaração de impenhorabilidade do valor bloqueado, com a consequente liberação da quantia em favor do agravante, por se tratar de verba essencial à subsistência e estar dentro do limite legal de até 40 salários-mínimos. Sustenta estar presente a probabilidade do direito, porquanto os valores bloqueados são oriundos de atividade autônoma e depositados em conta poupança, sendo inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, conforme previsto no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Alega estar demonstrado o perigo de dano, diante da iminência de transferência dos valores para conta judicial, o que poderá acarretar prejuízo irreparável, por se tratar de recursos destinados à subsistência própria e de sua família. Argumenta que a decisão agravada desconsidera a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, mesmo diante de movimentações financeiras, desde que não haja má-fé ou fraude. Afirma ser autônomo, vendedor de balas e chocolates em barraca de rua, e que os valores bloqueados representam sua única fonte de renda. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é representada pela Defensoria Pública. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a liberação dos valores penhorados em conta poupança, os quais o agravante sustenta serem impenhoráveis. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento pelo qual, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). A ementa do referido precedente assim dispõe: “[...] 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que ‘a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto’ (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à ‘lapidar lição de Fredie Didier Jr’ (destaques meus, em negrito): ‘(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.’ 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...].” (REsp no 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024). Segue julgado recente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação).[...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024). Sob essa perspectiva, destaca-se julgado deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). A decisão agravada manteve a constrição judicial sobre o montante de R$ 656,54, bloqueado na conta bancária n.o 2895-9, agência 44.705-6, variação 6, pertencente ao executado Carlos Barbosa da Silva. Embora formalmente identificada como conta poupança, os extratos bancários juntados aos autos (ID 196323033 a ID 196327391) evidenciaram movimentações financeiras incompatíveis com a natureza de poupança, revelando utilização típica de conta corrente. Em razão da descaracterização da conta e da ausência de comprovação quanto à origem alimentar dos valores bloqueados, o Juízo afastou a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, indeferindo a impugnação apresentada e determinando a manutenção da medida constritiva. Assim, o cotejo das informações contidas nos autos aponta para o fato da penhora ter incidido sobre numerário penhorável. Além disso, o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os valores constritos são oriundos de verbas impenhoráveis. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator